Tribunal: TJPA
Processo: 0803104-23.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803104-23.2021.8.14.0015

APELANTE: RAILESON JAMES ROCHA OLIVEIRA, DENILSON DE SOUSA PAVÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2, II C/C §2º-A, I, CP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. LUCRO FÁCIL EM DETRIMENTO DE PREJUÍZO ALHEIO. NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. ELEMENTOS INERENTES DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. VIABILIDADE. ART. 33, §2º, “B”, CP. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RAILESON JAMES ROCHA OLIVEIRA e DENILSON DE SOUSA PAVÃO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os à pena definitiva de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e o pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado, respectivamente, pela prática do
crime previsto
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal, Num. 10701166 - Pág. 1/13.

As razões da apelação
voltam-se para a reforma da dosimetria a fim de que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal ou em patamar que não se afaste excessivamente do mínimo legal, com a fixação de regime inicial mais brando, Num. 10701182 - Pág. 1/5.

Em Contrarrazões,
Num. 10701186 - Pág. 1/9
, o Ministério Público requereu o Conhecimento e Desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso,
Num. 10986889 - Pág. 1/4.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

2.

DO MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra a sentença, no tocante à análise da primeira fase da dosimetria da pena, aduzindo que o Magistrado não valorou idoneamente as circunstâncias judiciais, requerendo
o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como imposição do regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Vejamos.

Narra a Denúncia,
Num. 10701099 - Pág. 1/4:

“
Consta dos autos, que no dia 07.06.2021, os ora apelantes, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta modelo HONDA/BIZ 125, cor VERMELHA, placa OTU-9338, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) aparelho celular modelo Samsung J2 Prime, cor ROSA, além de 01 (uma) porta cédulas contendo documentos pessoais, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro e 02 (dois) capacetes, todos objetos da vítima José Admir Luz dos Santos”.

.

Os apelantes foram condenados, em Primeiro Grau, como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal
:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Inquérito Lavrado por Portaria,

Num. 10701044 - Pág. 3, boletim de ocorrência, Num. 10701044 - Pág. 6, Num. 10701046 - Pág. 4 e Num. 10701047 - Pág. 3, Auto de Reconhecimento, Num. 10701045 - Pág. 4/

Num. 10701046 - Pág. 1, Relatório de investigação, Num. 10701048 - Pág. 1/

Num. 10701059 - Pág. 1, Auto de Investigação, Num. 10701059 - Pág. 2/ Num. 10701060 - Pág. 1, Relatório Final, Num. 10701066 - Pág. 5/

Num. 10701067 - Pág. 2, Adendo do Relatório,

Num. 10701097 - Pág. 1/3.

Na fase instrutória,
Num. 10701154 - Pág. 1/2, foram colhidos depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas pelo MP, bem como procedido ao interrogatório dos acusados, que confessaram o crime
, sob o crivo do contraditório, confirmando a autoria delitiva.

Restou constatado, pelas imagens de segurança e depoimentos, que os acusados, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram bens da vítima JOSÉ ADMIR LUZ DOS SANTOS, conforme descrito na Denúncia, empreendendo fuga, consumando o delito. Foram presos dias depois, primeiro Raileson que, reconhecido e identificado, confessou o crime e auxiliou na captura de Denilson.

Inexiste conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal
, e passo à dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou como circunstâncias negativas, para ambos os apelantes, os vetores
“MOTIVOS”, e “CONSEQUÊNCIAS”
, impondo a pena-base de
06 (seis) anos de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
:

RAILESON JAMES ROCHA OLIVEIRA
-
Culpabilidade: Normal à espécie. Antecedentes: o Réu não possui sentença condenatória transitada em julgado. Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo. Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.
Motivos do crime
: Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral. Circunstâncias do crime: normais à espécie.
Consequências do crime
: Desfavoráveis, visto que a vítima não recuperou seus bens roubados. Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu
”.

DENILSON DE SOUSA PAVÃO -
Culpabilidade: Normal à espécie. Antecedentes: o Réu não possui sentença condenatória transitada em julgado. Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo. Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.
Motivos do crime
: Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral. Circunstâncias do crime: normais à espécie.
Consequências do crime
: Desfavoráveis, visto que a vítima não recuperou seus bens roubados. Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu

Data a máxima

vênia,
entendo que a fixação da pena merece reparo.

No que tange à pena-base, o Juiz
A Quo
não apresentou fundamentação idônea a nenhum desvalor atribuído à conduta do réu, utilizando-se de termos genéricos para agravar a sanção, bem como de elementos inerentes ao tipo penal, contrariando o princípio da individualização da pena.

A vetorial “consequências do crime”, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A não recuperação da res furtiva é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022), razão pela qual expurgo a exasperação realizada pelo juiz
A Quo
.

Os “motivos do crime” são as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

Os demais vetores foram considerados, e devem permanecer neutros, face ausência de elementos aptos a ensejar o recrudescimento da pena.

Do exposto, após reanálise da dosimetria da pena-base dos acusados, considerando que inexistem vetores negativos
, fixo-a em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na segunda fase, em que pese a presença de atenuantes menoridade relativa, Num. 10701190 - Pág. 1, e confissão espontânea, para RAILESON JAMES ROCHA OLIVEIRA, e esta última (art. 65, III, “d”, CP), no caso de DENILSON DE SOUSA PAVÃO, a Súmula 231 do STJ proíbe a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho-a em
4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da presença de duas causas de aumento de pena, a reprimenda dos apelantes merece ser elevada em 2/3 (dois terços), por força do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, culminando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do mesmo Diploma Legal.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO para redimensionar a pena-base dos apelantes em seu mínimo legal, tornando definitiva a reprimenda de RAILESON JAMES ROCHA OLIVEIRA e DENILSON DE SOUSA PAVÃO em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

É O VOTO.

Belém, 14/12/2023